Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704458-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL/DETRAN (ID 50072503) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 49243862). Contrarrazões apresentadas pelo sindicato embargado (ID 51915057). Ao Ministério Público para manifestação sobre os embargos, já que o embargante postula efeitos infringentes para rejeitar o incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo fiscal da ordem jurídica. Prazo: 10 dias. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator